Tribunal: TJDFT
Processo: 0724902-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Pelas petições carreadas aos IDs 30520812 e 31241969, a d. defesa do requerente pede urgência na apreciação do pedido revisional. Não foi deduzido pedido liminar. O processo recebeu regular tramitação. Os autos foram encaminhados à ilustrada Procuradoria de Justiça para manifestação, depois passaram pela análise do Relator e do Revisor e, no momento, encontram-se no aguardo de oportuna marcação de sessão de julgamento para a inclusão em pauta, tal como certificado ao ID 31242892 pela nobre Diretora de Secretaria da Câmara Criminal. Pende, unicamente, a apreciação do mérito do pedido revisional, cuja competência pertence ao egrégio Colegiado desta Câmara Criminal. Desse modo, aguarde-se a designação da próxima sessão virtual da colenda Câmara Criminal, em cuja pauta o presente feito será oportunamente incluído para julgamento definitivo. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator